Tribunal: TJSP
Processo: 1002091-94.2018.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais e morais – contrato de financiamento marcado por constituição de alienação fiduciária em garantia - quitação do ajuste em autos de ação de busca e apreensão antes deflagrada – inércia da instituição financeira, por mais de dois anos, em promover a baixa do gravame e a exclusão da restrição cadastral em nome do autor - prejuízo moral

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais e morais – contrato de financiamento marcado por constituição de alienação fiduciária em garantia - quitação do ajuste em autos de ação de busca e apreensão antes deflagrada – inércia da instituição financeira, por mais de dois anos, em promover a baixa do gravame e a exclusão da restrição cadastral em nome do autor - prejuízo moral evidenciado - indenizatória devida – volume, contudo, reduzido de R$15.000,00 para R$10.000,00 - honorários advocatícios contratuais - ressarcimento - inviabilidade – sentença reformada – recurso do acionado parcialmente provido, com desprovimento ao de interesse do requerente.